Tribunal: TJSP
Processo: 0011004-20.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA MINISTERIAL SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COM PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES, COM LONGA PENA A CUMPRIR – HISTÓRICO PRISIONAL DESCOMPROMISSADO, SENDO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA MINISTERIAL SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COM PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES, COM LONGA PENA A CUMPRIR – HISTÓRICO PRISIONAL DESCOMPROMISSADO, SENDO IMPERIOSA A EXCEPCIONAL REALIZAÇÃO DE EXAME PSIQUIÁTRICO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011004-20.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CRISTIANO
APARECIDO DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que
concedeu progressão de regime ao sentenciado CRISTIANO APARECIDO DA
ROCHA, e determinaram a realização de exame psiquiátrico, a fim de verificar
o eventual preenchimento do requisito subjetivo, antes de nova análise de
benefícios. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011004-20.2020.8.26.0071 -Voto no 21177
2
Voto no 21177
Agravo em Execução no 0011004-20.2020.8.26.0071
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: CRISTIANO APARECIDO DA ROCHA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DE 1o
GRAU QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME
INSURGÊNCIA MINISTERIAL SOB O ARGUMENTO
DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO
SUBJETIVO, COM PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA
POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO
SUBJETIVO COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES,
COM LONGA PENA A CUMPRIR
HISTÓRICO
PRISIONAL
DESCOMPROMISSADO,
SENDO
IMPERIOSA A EXCEPCIONAL REALIZAÇÃO DE
EXAME PSIQUIÁTRICO
DECISÃO REFORMADA -
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público contra a decisão de fls. 78/79, mantida às fls. 108, proferida pelo
MM. Juiz de Direito Davi Marcio Prado Silva, que deferiu o pedido de
progressão
ao
regime
semiaberto
formulado
CRISTIANO
APARECIDO DA ROCHA, nos autos da execução n. 755.350

petição eletrônica n. 1010376-14.2020.8.26.0071.
O Ministério Público postula, em suma, a cassação da
decisão, alegando que não restou demonstrado o preenchimento do
requisito subjetivo diante do cometimento de crimes graves e da longa
pena a cumprir, observando ainda as infrações disciplinares, inclusive
com evasão do sistema prisional, permanecendo foragido por cinco
anos. Nesse sentido, requer seja determinada a realização do exame
psiquiátrico para melhor analise do requisito subjetivo (fls. 01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011004-20.2020.8.26.0071 -Voto no 21177
3
Contrariado o recurso (fls. 100/107), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu provimento (fls. 120/124), vindo
os autos conclusos a esta Relatora em 03 de novembro de 2020.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravado foi condenado pelo cometimento dos crimes de
estupro, roubo, homicídio qualificado e lesão corporal grave ao
cumprimento da pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses,
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o término do
cumprimento previsto para 02/09/2034, conforme Boletim Informativo
(fls. 18/25).
Durante a execução, requereu a concessão da progressão ao
regime semiaberto, o que foi deferido pelo Juiz a quo sob o fundamento
de que restaram preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo,
considerando o parecer favorável da avaliação psicossocial.
O Magistrado deliberou que “Com efeito, o sentenciado já
resgatou o lapso temporal exigido e vem mantendo bom comportamento
carcerário. Por outro lado, as demais informações constantes dos autos
indicam que o reeducando também ostenta o requisito subjetivo para a
progressão prisional, inclusive em razão da boa conduta carcerária
atual, da inexistência de nova falta disciplinar e do exame criminológico
favorável, que não apontou, por nenhum de seus técnicos, quaisquer
elementos indicativos de permanência de agressividade, dúvida ou
demérito. Além disso, o “boletim informativo” emitido pela unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011004-20.2020.8.26.0071 -Voto no 21177
4
prisional, não foi impugnado pelo Ministério Público. ” (fls. 78/79).
Contra esta decisão se insurge o agravante (fls. 01/14).
Respeitado o entendimento do d. Magistrado a quo, razão
assiste ao Ministério Público.
O artigo 112, da Lei de Execução Penal estabelece os
requisitos necessários à progressão de regime, valendo trazê-lo à
colação:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.” (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).
Aqui cabe ressaltar que a Lei no 13.964/2019 trouxe nova
redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a
serem cumpridos para o preenchimento do requisito objetivo.
De todo modo, mesmo diante da recente alteração
legislativa trazida pela Lei no 13.964/19, que alterou os lapsos previstos
para progressão de regime, o preenchimento do requisito objetivo é
incontroverso, não sendo o requisito alvo de inconformismo entre as
partes.
Contudo, exatamente como procurou fazer o Juízo de 1°
grau, o requisito subjetivo não pode ser medido somente pelo atestado
de boa conduta carcerária, pois “ingressando no meio carcerário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011004-20.2020.8.26.0071 -Voto no 21177
5
sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...]
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito
no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a
vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É
claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares na
prisão, pois está interessado em não sofrer punições.”1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
carcerário”, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por
expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso
recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas
unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária, é classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no
mínimo há um ano, até o momento do requerimento do benefício
em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas,
desde o ingresso do preso na prisão até o momento do
requerimento do benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza grave sem reabilitação de comportamento.[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do
preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de
cumprimento de pena.” (grifei).
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011004-20.2020.8.26.0071 -Voto no 21177
6
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado
de forma ampla, ou seja, não somente considerado o desempenho
disciplinar individual.
Com efeito, observo que o condenado fora submetido a
exame criminológico, que opinou favoravelmente à progressão de
regime (fls. 61/70). No entanto, cabe salientar que o julgador deve
sopesar o exame pericial juntamente com os demais elementos presentes
nos autos, sendo certo, ainda, que não está ele adstrito somente ao laudo,
a teor do artigo 182 do Código de Processo Penal e em conformidade
com o princípio do livre convencimento.
Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara Criminal:
“Cumpre ressaltar, ademais, que o Magistrado não está vinculado
à conclusão dos atestados emitidos pelos Diretores das unidades
prisionais, o mesmo quanto a exames criminológicos realizados,
sendo certo que pode se utilizar dos diversos elementos constantes
nos autos para formar sua opinião. Isto porque não se pode
resumir a atividade jurisdicional como sendo de chancelaria, de
modo a ser o Poder Judiciário mero órgão burocrático ratificador
de documentos emitidos pela direção da unidade prisional ou
mesmo pelos profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o magistrado a tais documentos é tornar o juiz um mero
homologador da atividade administrativa, num claro vilipêndio à
jurisdicionalidade da execução da penal e ao princípio do livre
convencimento motivado. O nosso sistema de valoração das provas
é baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao juiz
ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.” (TJSP - 4a Câmara de Direito Criminal - Agravo de
Execução Penal no 7006865-02.2018.8.26.0482 Rel. Des. Edison
Brandão Julg. 29/01/2019).
Ademais, é certo que na execução penal vige o princípio “in
dubio pro societate”, de modo que, havendo dúvidas quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011004-20.2020.8.26.0071 -Voto no 21177
7
personalidade do condenado, esse deve permanecer no regime em que se
encontra, até possuir mérito para ingressar em regime mais benéfico.
Nesse capítulo ressalto que esta Relatora tem decidido que
as ponderações presentes no exame criminológico, limitadas à avaliação
psicológica e social, em regra, são suficientes para compor a análise do
requisito subjetivo e embasar uma decisão judicial, observado o
entendimento de que o relatório psiquiátrico é em regra dispensável.
Entretanto, no presente caso, as circunstâncias dos crimes
cometidos pelo agravado revelam o repugnante emprego de violência,
inclusive sexual, além da prática de homicídio qualificado, a demonstrar
maior periculosidade, mostrando ser necessária a realização de exame
psiquiátrico, para aferir com maior profundidade as suas reais condições
subjetivas.
Ademais, no presente caso ainda resta considerável período
de pena a cumprir (término previsto apenas para 2034), bem como
apresenta histórico prisional descompromissado, com anotações de três
infrações disciplinares graves, além de não trabalhar ou estudar (fls. 64).
Não fosse por isso, observo que o agravado possui histórico
de evasão do sistema prisional, permanecendo foragido por cerca de
cinco anos. Assim, maior cautela é necessária para o deferimento de
qualquer benefício, exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo
quanto ao requisito subjetivo, pois demonstrou não estar reabilitado, não
merecendo retornar ao convívio social.
Portanto, tendo em vista as peculiaridades do caso sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011004-20.2020.8.26.0071 -Voto no 21177
8
análise, prudente que se realize o exame criminológico em sua
integralidade, ou seja, com a necessária avaliação psiquiátrica para
verificar se o condenado possui comportamento capaz de ajustar-se à
sociedade, bem como de ausência de periculosidade, para a obtenção do
benefício.
Nesse sentido:
“EMENTA: Agravo em execução. Progressão ao regime
semiaberto concedida na origem. Inconformismo ministerial.
Comportamento carcerário favorável, mas que não vincula o
julgador. Ausência do requisito subjetivo. Exame criminológico
contraditório, que não atesta a efetiva reabilitação do agravado.
Dados que efetivamente interferem na conclusão. Longa pena a
cumprir, ademais, pela prática de crimes graves, gravíssimos.
Decisão cassada. Agravo provido. [...] Diante da existência de
dúvida insuperável acerca do efetivo merecimento do agravado,
impende, nessa fase de execução de penas, decidir conforme o
princípio in dubio pro societate. Afinal, trata-se de sentenciado
cumprindo
pena
por
crimes
graves,
gravíssimos
delitos
patrimoniais e contra a pessoa que, indubitavelmente, colocam em
desassossego a sociedade. Donde a cautela e prudência que devem
nortear as decisões que eventualmente concedam progressão a esta
espécie de condenado. As conclusões do exame criminológico,
repita-se, são insuficientes para atestar, estreme de dúvidas, a
efetiva capacitação do sentenciado para a obtenção do benefício.
Toda prudência e cautela serão necessárias, sob pena de se
colocar em liberdade quem, em efetivo, ofereça risco à sociedade,
esta sim devendo ser preservada. Isto mostra à prudência que não
é recomendável a progressão.” (TJSP - 4a Câmara de Direito
Criminal
-
Agravo
de
Execução
Penal
no
9000643-41.2018.8.26.0269 Rel. Des. Luis Soares de Mello
Julg. 26/03/2019).
“Ementa: Agravo em execução
Progressão ao regime aberto
deferida - Decisão que se reforma - Sentenciado que resgata longa
pena por homicídios qualificados - Exame criminológico que não
vincula o julgador - Necessidade de observância do sentenciado no
regime mais gravoso, dês que, nesta fase, vigora o princípio “in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011004-20.2020.8.26.0071 -Voto no 21177
9
dubio pro societate” - Requisito subjetivo não demonstrado -
Condição do artigo 114, I, da LEP não comprovada, inclusive -
Precedentes - Recurso ministerial provido.” (TJSP - 4a Câmara de
Direito
Criminal
-
Agravo
de
Execução
Penal
no
9000317-80.2018.8.26.0625
Rel. Des. Ivan Sartori
Julg.
06/11/2018).
Logo, a decisão de 1o grau deve ser reformada, pois não há
provas suficientes a demonstrar que o condenado reúna condições
subjetivas para ser beneficiado com a progressão ao regime mais brando.
Dessa forma, mostra-se excepcionalmente necessária a realização do
exame psiquiátrico para melhor avaliar se o sentenciado reúne, ou não,
condições pessoais para concessão de novos benefícios.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que concedeu progressão de
regime ao sentenciado CRISTIANO APARECIDO DA ROCHA, e
determino a realização de exame psiquiátrico, a fim de verificar o
eventual preenchimento do requisito subjetivo, antes de nova análise de
benefícios.

IVANA DAVID
Relatora